Tribunal: TJMT
Processo: 1035923-61.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035923-61.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Transporte de Coisas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A).

DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[STARR INTERNATIONAL BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 17.341.270/0001-69 (APELADO), EDUARDO RIBEIRO COSTA - CPF: 925.311.807-53 (ADVOGADO), GAGLIARDI REIS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 34.682.099/0001-70 (EMBARGANTE), CARLOS ANTONIO PERLIN - CPF: 003.956.181-00 (ADVOGADO), FELIPE DA ROCHA FLORENCIO - CPF: 906.514.992-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – TOMBAMENTO E SAQUE DE MERCADORIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – TAXA SELIC –
BIS IN IDEM
–

FORTUITO EXTERNO – VALOR DA INDENIZAÇÃO – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS
.

A Taxa SELIC não pode ser cumulada com outros índices de correção ou juros de mora, sob pena de
bis in idem
.

As demais alegações que visam reabrir discussão sobre fundamentos já examinados configuram rediscussão do mérito, o que é incabível na via dos embargos de declaração.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1035923-61.2023.8.11.0041

EMBARGANTE:

GAGLIARDI REIS TRANSPORTES LTDA

EMBARGADO:

TARR INTERNATIONAL BRASIL SEGURADORA S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
GAGLIARDI REIS TRANSPORTES LTDA
., em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação aviado por ela, interposto contra sentença que julgou procedente a ação regressiva de ressarcimento movida pela seguradora, condenando a embargante ao pagamento de R$174.040,00 (cento e setenta e quatro mil e quarenta reais), corrigido monetariamente pela SELIC, a contar da data do desembolso, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

Nas razões dos embargos, a embargante sustenta, em primeiro lugar, omissão quanto à tese de “bis in idem” na fixação dos encargos moratórios, afirmando que a sentença, mantida no acórdão, determinou a incidência cumulativa da Taxa SELIC para correção monetária e juros de 1% ao mês desde a citação, o que seria vedado segundo os Temas 905/STJ e 810/STF.

Requer, por isso, pronunciamento explícito para afastar a cumulação e fixar a SELIC como índice único.

Em segundo lugar, pleiteia o prequestionamento do entendimento do STJ sobre saque de mercadoria como fortuito externo, com invocação do REsp nº. 1.551.638/ES (Rel. Min. Nancy Andrighi), afirmando que, à luz desse precedente, a ação de terceiros armados após o sinistro seria causa de rompimento do nexo causal, e que o
decisum
colegiado teria deixado de enfrentar a aplicabilidade dessa orientação.

Em terceiro lugar, requer também o prequestionamento dos arts. 778 e 884 do Código Civil, sob o argumento de enriquecimento sem causa: sustenta que a condenação teria considerado, sem adequada justificação, valor superior ao efetivamente comprovado no DACTE, pedindo manifestação expressa sobre a interpretação desses dispositivos.

Reitera, ao final, pedidos para suprimento das omissões, afastamento da cumulação de índices e registro do prequestionamento das matérias para fins de recursos excepcionais (Id. 302214389).

Nas contrarrazões, a seguradora sustenta a rejeição dos embargos, qualificando-os como protelatórios e destituídos dos requisitos do art. 1.022 do CPC, porque o acórdão já teria enfrentado os pontos relevantes e inexistiria omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Quanto à tese do “bis in idem”, afirma que não houve determinação de cumulação de SELIC com juros de 1% ao mês nem na sentença nem no acórdão, defendendo que a SELIC é o único índice aplicável no caso e que menções a “juros de mora” em contextos distintos não configuram cumulação indevida.

Sobre o nexo causal e a alegação de fortuito externo, reafirma a responsabilidade objetiva do transportador (arts. 749 e 750 do CC), e ainda registra que o excesso de velocidade foi apontado em relatório técnico como causa eficiente do tombamento e sustenta que o saque subsequente integra risco ordinário da operação, não rompendo o nexo causal; acrescenta que a sub-rogação da seguradora é legal (art. 786 do CC e Súmula 188/STF), sendo inoponível à ação regressiva eventual cláusula de exclusão de cobertura do contrato securitário.

No ponto relativo à extensão do dano e aos valores pagos, destaca que o certificado de vistoria, documentos de transporte e laudo pericial constituem prova idônea dos prejuízos indenizados e que a embargante não produziu contraprova específica, atraindo o ônus do art. 373, II, do CPC (Id. 304642371).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – CONTRATO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – TOMBAMENTO DO VEÍCULO – EXCESSO DE VELOCIDADE – SAQUE DA CARGA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADOS – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA – LEGITIMIDADE – EXCLUSÃO CONTRATUAL DE COBERTURA INOPONÍVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.

É objetiva a responsabilidade civil do transportador pelos danos causados à carga durante o percurso contratualmente assumido, nos termos do artigo 750 do Código Civil, afastando-se apenas mediante prova da ocorrência de força maior, caso fortuito ou culpa exclusiva de terceiro.

Comprovado que o acidente que culminou no tombamento do veículo decorreu de excesso de velocidade, apurado por perícia técnica, e que o saque da carga foi consequência direta desse evento, mantém-se o nexo de causalidade entre a conduta da transportadora e os danos indenizados, não se reconhecendo a incidência de excludente legal.

O saque da carga, ainda que perpetrado por terceiros, constitui evento previsível no contexto da atividade de transporte, integrando o risco ordinário da operação, não sendo apto a romper o nexo causal, tampouco a configurar caso fortuito ou força maior, na forma do artigo 393 do Código Civil.

Regularmente comprovado o pagamento da indenização securitária, legitima-se o exercício do direito de regresso pela seguradora, por sub-rogação legal, nos termos do artigo 786 do Código Civil e da Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal, sendo irrelevante eventual cláusula de exclusão de cobertura prevista no contrato firmado com a segurada, a qual não pode ser oposta ao transportador causador do dano.

Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.”

A embargante alega: (i) omissão quanto à cumulação indevida da Taxa SELIC com juros de mora; (ii) necessidade de prequestionamento sobre a tese de fortuito externo em caso de saque de mercadoria por terceiros; e (iii) enriquecimento sem causa em razão do valor da indenização fixada, defendendo que o montante da condenação deveria se restringir ao valor real da carga constante no DACTE.

De início, cumpre registrar que os embargos de declaração têm por finalidade suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material no julgado (art. 1.022 do CPC), não servindo como sucedâneo recursal para reabrir discussão sobre matéria decidida.

No caso, quanto à alegação de cumulação da Taxa SELIC com juros de mora, assiste razão à embargante. Trata-se de ponto efetivamente arguido em sede de apelação e que não foi enfrentado de forma específica no voto condutor, configurando omissão a ser sanada.

A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a Taxa SELIC, por abranger juros de mora e correção monetária, não pode ser cumulada com outros índices de atualização, sob pena de
bis in idem
, conforme precedente:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – TAXA SELIC –
CUMULAÇÃO COM JUROS DE MORA – BIS IN IDEM – CARACTERIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O recurso não viola o princípio da dialeticidade quando suas razões se insurgem contra a matéria posta na sentença.
A Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, sob pena de se configurar bis in idem.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10388474520238110041, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024)

Assim, acolho os embargos nesse ponto, apenas para esclarecer que a Taxa SELIC deverá incidir isoladamente como índice único de atualização e juros, afastando-se a cumulação com juros de mora.

No tocante às demais alegações — fortuito externo e rompimento do nexo causal, além da suposta ausência de comprovação da extensão dos danos — verifica-se que foram objeto de expressa apreciação no acórdão embargado, que manteve a condenação com base na responsabilidade objetiva do transportador, prova de excesso de velocidade e ausência de contraprova pela ré, bem como reconheceu a validade do valor indenizatório apurado.

Apenas acrescento que não é despiciendo registrar que a decisão proferida no julgamento do REsp nº. 1.551.638/ES, sob relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI,
não possui efeito vinculante
, muito pelo contrário, foi realizada de forma monocrática, apenas e tão somente para
“a) anular o acórdão que julgou os embargos de declaração opostos pela recorrente; e b) determinar a remessa dos autos ao TJ/ES, a fim de que este se pronuncie, na esteira do devido processo legal, a respeito das matérias tidas por omissas pela recorrente”
(sic).

Ou seja, não houve qualquer manifestação sobre o rompimento do nexo de causalidade decorrente do saqueamento por terceiros, conforme pretendido pela ora embargante, sem levar em consideração ainda que tal rompimento somente seria possível se não houvesse comprovação de que o dano experimentado teve como causa determinante conduta do próprio preposto – excesso de velocidade –, não atribuído a terceiros.

Reiterar esses pontos, sob a roupagem de omissão, traduz mera tentativa de rediscutir o mérito já apreciado, providência incabível em sede de embargos de declaração. O mesmo se aplica ao pedido de prequestionamento, que não prescinde da demonstração de vício apto a ensejar a integração do julgado.

Diante disso,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos apenas para sanar a omissão relativa à cumulação da Taxa SELIC com juros de mora, mantendo inalterado o acórdão quanto aos demais fundamentos e conclusões.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025